Tribunal: CARF
Processo: 11080.909842/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.909842/2008-68 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.090 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
IFORTIX INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO EM ATRASO APÓS A DCTF. MULTA DE MORA
DEVIDA.
Não se caracteriza a denúncia espontânea quando o contribuinte declara tributo
sujeito a lançamento por homologação e efetua o correspondente pagamento,
seja à vista ou parceladamente, fora do prazo de vencimento, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco. Aplicação da Sumula STJ no
360.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado) e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Trata-se de pedido de compensação de débitos com créditos oriundos de
pagamento indevido ou a maior, no qual o crédito analisado foi considerado insuficiente, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.909842/2008-68
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.909842/2008-68

razão de ter sido utilizado para extinguir débito devidamente constituído, não se homologando a
compensação declarada.
Por bem sintetizar o objeto da lide em discussão, reproduzo o Relatório da decisão
de primeira instância (destaques nossos).
“Trata o presente processo fiscal de manifestação de inconformidade contra
Despacho Decisório emitido pela DRF Porto Alegre relativo ao aproveitamento de
indébito de Pis mediante exame de declaração de compensação transmitida pela
interessada, no qual não foi confirmada a existência do crédito informado, uma vez
que o pagamento (localizado) foi integralmente utilizado para quitação de débitos
do contribuinte, não restando saldo disponível para compensação dos débitos
informados em dcomp.
Tempestivamente, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando
que em algumas oportunidades teve dificuldades em recolher pontualmente os
tributos. Sempre que ocorreram tais fatos, o contribuinte acabou efetuando o
pagamento do débito, acrescido de multa e juros, antes mesmo da apresentação da
DCTF. Conforme art. 138 CTN, as multas recolhidas nas situações acima são
indevidas, e, ao tomar conhecimento de tal fato, o contribuinte alegou que
mensurou o crédito e procedeu a compensação na forma da legislação em vigor.
Alega que se a autoridade fiscal tivesse cumprido com seu dever de solicitar a
prova dos créditos, teria acesso às planilhas de apuração e verificaria a
regularidade do encontro de contas efetuado, além de constatar o pagamento dos
tributos espontaneamente, portanto, inexigível sendo a multa. Requer que se anule o
despacho decisório em questão, apurando a existência do crédito utilizado pelo
contribuinte nas compensações glosadas.”.
A autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem considerar
improcedente a manifestação de inconformidade, afastando a alegação de nulidade e o
entendimento utilizado pela impugnante relativo à aplicação de denúncia espontânea. A decisão
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS (DRJ/Porto
Alegre) foi materializada no Acórdão no 10-40.748 - 2a Turma da DRJ/POA (doc. fls. 030 a
033)1, assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
Ementa:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA - PAGAMENTO A DESTEMPO - Não constitui
denúncia espontânea o pagamento de tributos em atraso desacompanhado da devida
multa de mora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Regularmente cientificada em 16/11/2012 pelo recebimento da Intimação no
3121/2012, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre - RS, como se observa no
Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 035), e não resignada com a decisão desfavorável em
primeira instância, a Recorrente apresentou tempestivamente Recurso Voluntário (doc. fls. 036 a
040) em 22/11/2012, como se extrai do Envelope de postagem (doc. fls. 052).
Cabe lembrar que o Ato Declaratório Normativo SRF no 19/1997 declarou às
Superintendências Regionais da Receita Federal e às Delegacias da Receita Federal de
Julgamento que, quando o contribuinte efetivar a remessa da impugnação através dos Correios,

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.909842/2008-68

deve ser considerada como data da entrega no exame da tempestividade do pedido pela unidade
preparadora a data da respectiva postagem.
Por meio do apelo, a empresa contesta a decisão de primeira instância,
basicamente repisando os argumentos já outrora apresentados por ocasião da Manifestação de
Inconformidade. Alega assim, em síntese, que:
a) apresentou diversos pedidos de compensação de créditos oriundos do
pagamento indevido de multa, utilizados para compensação de débitos de
PIS e COFINS decorrentes de suas atividades empresariais e efetuadas de
acordo com as normas contidas na Lei 9.430/96 e alterações posteriores;
b) “o crédito utilizado pela Recorrente para extinguir os débitos indicados
no pedido de compensação decorrem do pagamento indevido de multa
incidente sobre o pagamento de tributos após o prazo de vencimento, mas
antes da apresentação da DCTF”; e
c) o art. 138 do CTN expressamente dispõe que “é indevida a multa nos
casos em que o contribuinte procura espontaneamente a Administração,
confessando o débito, e providenciando o pagamento do tributo”,
justamente a hipótese dos autos.
Apoiando-se razões apostas em seu Recurso Voluntário, a recorrente requer o
recebimento e o provimento do presente, “a fim de reformar a decisão recorrida com base em
qualquer dos fundamentos deduzidos acima, para fins de reformar a decisão recorrida por ser
medida que demonstrará a realização da JUSTIÇA FISCAL!”.
A lide foi objeto de apreciação por este Conselho e, por meio da Resolução no
3001-000.035 (doc. fls. 042 a 049, de 22 de fevereiro de 2018, achou por bem o colegiado
converter o julgamento em diligência à unidade de origem, “para que a autoridade preparadora
consulte seus sistemas de controle para fins de tecer a análise da DCTF competente, da ora
recorrente, a fim de verificar se a competência informada como débito foi, ou não, declarada”.
Encaminhado o feito, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre -
RS (DRF/Porto Alegre) cumpriu a demanda e prestou as informações requeridas por meio do
Despacho no 0.081/2020 - EQREC3-GCRED-10aRF-VR (doc. fls. 062 e 063)
Concluiu a autoridade fiscal que o pagamento discutido foi realizado em data
posterior à confissão da respectiva dívida. Informada do despacho exarado, a recorrente não se
manifestou no prazo estabelecido na Intimação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não arguição de preliminares.
Análise do mérito
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.909842/2008-68

O litígio em tela versa sobre o inconformismo do contribuinte em face de
Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada pela recorrente sob a
alegação de que os pagamentos informados teriam sido utilizados para quitação de débitos
próprios, inexistindo crédito a ser reconhecido para homologar a compensação declarada,
decisão mantida pelo Acórdão recorrido, como visto.
A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pela não
homologação da compensação formalizada no PER/DCOMP no 09504.64740.301204.1.3.04-
6805, de 30/12/2004 (doc. fls. 020 a 025), por meio da qual a recorrente informou ter realizado
pagamento a maior de PIS/PASEP a partir de créditos decorrentes do DARF de 21/12/2004, no
montante de R$ 3.356,09, relativo ao período de apuração encerrado em 31/12/2002. Com base
nesses créditos, pretendia ver homologada integralmente a compensação de débitos de COFINS
relativos ao período de apuração de ABR/2002.
A compensação declarada não foi homologada por meio de Despacho Decisório
da DRF/Porto Alegre, no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas
informatizados, a unidade informou ter constatado que o pagamento informado teria sido
utilizado para quitar débitos do contribuinte relativos ao mesmo período encerrado em
31/12/2002, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos.
Entendeu o colegiado de piso que os valores declarados em DCTF e recolhidos
em atraso não configuram denúncia espontânea, pois já eram de conhecimento do Fisco.
Fundamentou-se a decisão, nos seguintes termos (fls. 031 e ss. – destaques nossos):
“A interessada apresentou declaração de compensação alegando a existência de direito
creditório oriundo do recolhimento de multa de mora pelo pagamento a destempo da
Cofins/Pis. Argumenta que não seria devida a multa de mora tendo em vista o instituto
da denúncia espontânea. Não tem amparo a tese sustentada pela impugnante, no sentido
de a denúncia espontânea da infração à legislação tributária, com o recolhimento do
tributo devido, desobrigar o contribuinte do pagamento da multa de mora.. Na verdade,
está o contribuinte dando interpretação equivocada ao disposto no art. 138 do CTN, não
podendo, pois, prosperarem seus argumentos.
A denúncia espontânea de uma infração à legislação tributária exclui a
responsabilidade pelo ilícito praticado, afastando a aplicação das penalidades
cabíveis, nos precisos termos do CTN, art. 138. Isso, contudo, não autoriza a
interpretação de que é indevido o pagamento da multa moratória exigida pela
Secretaria da Receita Federal em recolhimentos de tributos fora do prazo legal.
A espontaneidade exclui apenas as penalidades de natureza punitiva, resultantes
da responsabilidade quanto a crime, contravenção ou delito tributário, não
podendo ser aplicada às de natureza moratória, derivada do inadimplemento puro
e simples de obrigação tributária regularmente constituída, que não possuem
vinculo direto com o fato gerador do tributo. No caso, o não pagamento da exação
não constitui infração, e sim, mora ou inadimplência. A multa por atraso no pagamento
de tributos tem finalidade de coagir o contribuinte ao recolhimento dos tributos e
contribuições dentro do prazo legal. Se desconsiderássemos o recolhimento da multa
decorrente da impontualidade do sujeito passivo da obrigação tributária, simplesmente
pelo pagamento espontâneo, estaríamos diante de uma afronta ao contribuinte
responsável e cumpridor de suas obrigações e sua imposição legal seria inócua.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já apreciou a questão, assim interpretando o
assunto de forma majoritária e atual:
(...)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.909842/2008-68

Pelo contrário: os valores declarados em DCTF e recolhidos em atraso não
configuram denúncia espontânea, uma vez que tais débitos já eram de
conhecimento do Fisco. Portanto, inexistindo direito creditório passível de
compensação, não há como homologar o encontro de contas declarado”.
A recorrente tem defendido que seria indevida a multa de mora pois o
recolhimento do tributo devido que reconhece ter recolhido em atraso teria sido feito
anteriormente à transmissão da DCTF.
Não é bem assim.
A discordância se limita ao pagamento da multa de mora relativamente aos
débitos quitados espontaneamente pela recorrente, mas a destempo, supostamente antes de
quaisquer ações do Fisco para exigi-los, o que, segundo a empresa, afastaria a aplicação da multa
moratória pelo fato de ter ocorrido a denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN.
A aplicação da denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, na extinção
de créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, já foi objeto de julgamento pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
16/03/2015, por meio do REsp no 1.149.022/SP2.
No recurso, aquele Tribunal Superior decidiu que não se aplica o instituto da
denúncia espontânea aos débitos declarados pelo contribuinte nas respectivas DCTF e liquidados
depois das datas de seus vencimentos, mas a denúncia espontânea ocorreria quando o

2 REsp no 1.149.022/SP
“RECURSO
ESPECIAL
No
1.149.022
SP
(2009/01341424)
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS
A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA
QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito
tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de
tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à
vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da
Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito, podendo este ser imediatamente
inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor (integralmente recolhido), elide a
necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela
qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante
em 1996 apurou diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão
do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub
examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades
pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008." (REsp
1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 24/06/2010)."(grifei)

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.909842/2008-68

contribuinte retifica a declaração efetuada antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária, noticiando a existência de diferença a maior, quitando-a concomitantemente.
A matéria já havia sido sumulada pelo próprio STJ, Súmula no 360, publicada no
DJe de 8/9/2008, verbis (novamente grifei):
"Sumula STJ no 360
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento
por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo."
Tem-se nos julgados, então, duas situações distintas, a saber:
(1) o contribuinte declara parcialmente o débito tributário (sujeito a lançamento
por homologação) e efetua o respectivo pagamento integral; depois, antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária, retifica a declaração
efetuada noticiando a existência de diferença a maior, quitando-a
concomitantemente – situação à qual se aplica o instituto da denúncia
espontânea com a consequente exclusão da multa moratória; e
(2) o contribuinte declara tributo sujeito a lançamento por homologação e efetua o
correspondente pagamento, à vista ou parceladamente, fora do prazo de
vencimento, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco –
hipótese na qual não se caracteriza a denúncia espontânea (Sumula STJ no
360).
Como visto, a aplicação do REsp no 1.149.022/SP pressupõe, nas duas hipóteses
nas quais trata da aplicação do instituto da denúncia espontânea, a existência da declaração
prévia do tributo sujeito a lançamento por homologação e seu correspondente pagamento.
Analisando as informações trazidas aos autos, se observa que o DARF para
pagamento de PIS devido pelo contribuinte e que deu origem ao crédito, em valor total de R$
3.356,09, tem vencimento em 15/03/2003. Vê-se também que somente foi pago em 21/12/2004,
o que gerou o recolhimento de multa moratória em montante de R$ 436,28, mesmo valor
utilizado como crédito pela empresa para compensação de débitos de COFINS de ABR/2002.
Chama atenção ainda que o suposto crédito de R$ 436,28 foi utilizado pela
empresa na compensação pela DCOMP transmitida em 30/12/2004, para pagamento de débitos
com vencimento em 15/05/2002, o que gera, consequentemente, novo débito de acréscimos
moratórios.
Como não constava dos autos a data da confissão de débitos por meio da DCTF e
tendo alegado a recorrente que tais pagamentos teriam ocorrido antes da transmissão da
Declaração, entendeu por bem o aquela Turma baixar o processo em diligência para que a
autoridade preparadora consultasse seus sistemas de controle a fim de verificar se a competência
informada como débito avia sido declarada para aquele período.
Em resposta à solicitação formalizada pelo CARF, a unidade competente para o
reconhecimento do crédito informou que a entrega da DCTF constitutiva do débito teria se dado
em 14/02/2003 e o recolhimento em atraso, apontado como origem do crédito da DCOMP, foi
efetuado em 21/12/2004. Assim, segundo a autoridade fiscal, se chega à conclusão de que o
pagamento discutido foi realizado em data posterior à confissão da respectiva dívida. Intimado a
se manifestar sobre os termos do despacho (fls. 056, 062 e ss. – destaques nossos):
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.909842/2008-68

“2 Na diligência o CARF solicita que "a autoridade preparadora consulte seus sistemas de
controle para fins de tecer a análise da DCTF competente da ora recorrente, a fim de verificar se a
competência informada como débito foi, ou não, declarada." (folha 48).
3 Pois bem. De acordo com as informações integrantes dos sistemas de controle da RFB,
obtemos os seguintes subsídios: no dia 14/02/2003, houve a entrega da DCTF n°
0000.100.2003.31357512, relativa ao 4° trimestre de 2002. Nessa declaração, foi confessado o
débito de PIS (código de receita 8109), competência dezembro/2002, no valor de R$ 2.566,36 e
vinculado um pagamento de R$ 384,95. Como resultado, restou um SALDO A PAGAR de R$
2.181,41 (folhas 52 a 55).
4 Em 17/03/2005, a pessoa jurídica retificou a declaração inicialmente apresentada. Entregou a
DCTF retificadora n° 0000.100.2005.22081804, mantendo o valor do débito de PIS apurado na
competência dezembro/2002 (código de receita 8109) em R$ 2.566,36. Entretanto, como dessa vez
não associou nenhum recolhimento, o SALDO A PAGAR da dívida repetiu o débito informado
(folhas 56 a 59).
5 Como se observa às folhas 60 e 61, existem dois recolhimentos vinculados à dívida
confessada nas declarações entregues ao Fisco. Um efetuado na data de 28/01/2003, sob o código
de receita 8109, no valor de R$ 384,95 (exatamente como indicado na DCTF original relativa ao
4° trimestre/2002, folha 55). E outro arrecadado em 21/12/2004, também sob o código de receita
8109, no montante de R$ 3.356,09, sendo assim distribuído: R$ 2.181,41 a título de principal
(saldo a pagar, confessado em 14/02/2003), R$ 436,28 correspondente à multa de mora e R$
738,40 relativo aos juros.
6. Ora, a entrega da DCTF constitutiva do débito examinado se deu em 14/02/2003. Já o
recolhimento em atraso, apontado como origem do crédito da DCOMP n°
09504.64740.301204.1.3.04-6805, foi efetuado em 21/12/2004. Assim, o confronto de tais
informações conduz à conclusão de que o pagamento discutido foi realizado em data
posterior à confissão da respectiva dívida.
7. Diante do exposto, cientifique-se o interessado deste Despacho e da Resolução n° 3001-
000.035, de 22 de fevereiro de 2018 (folhas 42 a 49) para que, querendo, apresente as
manifestações que julgar necessárias, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência
efetiva. Decorrido esse prazo o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, independentemente de nova manifestação do contribuinte”.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.090 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.909842/2008-68

Ou seja, pela cronologia dos fatos, tem-se que:
(1) em 14/02/2003, a recorrente transmitiu a DCTF relativa ao 4o trimestre de
2002, quando confessou os débitos de PIS/PASEP relativos à dezembro do
mesmo ano, retificando a mesma Declaração posteriormente sem alterar seu
montante;
(2) em 21/12/2004, efetuou o recolhimento do mencionado débito de PIS, vencido
desde 15/03/2003, razão pela qual recolheu a multa de mora que pretende ver
restituída; e
(3) em 30/12/2004, transmitiu o PER/DCOMP objeto do presente processo, por
meio do qual pretendia compensar débitos de COFINS com os créditos advindos
daquele DARF.
Nesses termos, como bem assentou a DRF/Porto Alegre, não há que se falar em
denúncia espontânea pela aplicação direta da Súmula STJ no 360, transcrita linhas acima. Desta
feita, não há qualquer fundamento para a reforma do Acórdão recorrido, devendo ser negado
provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recurso
Voluntário do contribuinte e em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital